Tribunal: TJBA
Processo: 0004030-03.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004030-03.2020.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma

APELANTE: ARLETE DOS SANTOS SENA

Advogado(s): CARLOS DE SOUZA BISPO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECORRENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO DOLOSO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 312, § 1º, C/C O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), À REPRIMENDA DE 05(CINCO) ANOS E 05(CINCO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 115(CENTO E QUINZE) DIAS-MULTA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

NÃO CONHECIMENTO
. 1.
Não é possível, nesta instância recursal, sem dados concretos, analisar a situação do Postulante, sendo função do Juízo da Execução suspender a cobrança das custas processuais, na hipótese de se conceder a benesse da gratuidade. Excertos do STJ colacionados.
PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.

NÃO ACOLHIMENTO
. 2. Na hipótese vertente, incindindo o lapso prescricional sob a pena em concreto, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, o prazo será de 12(doze) anos. Observa-se que, entre a data do recebimento da vestibular acusatória(2020) e a prolação da decisão condenatória em 2023 e a intimação da Ré(2024), não transcorreu prazo superior a 12(doze) anos, daí porque se afigura infrutífero o pedido defensivo.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

3. Restou sobejamente demonstradas as irregularidades apresentadas nas prestações de contas do Ponto Cidadão de SERRINHA/BA (ID PJE 181577783–Pág.08 e 09), e as duplicidades dos DAE’s, elementos que testificam a utilização de meio para subtrair valores em benefício próprio (ID PJE 181577786). Quanto a autoria, esta também ressoa inequívoca, frente a prova oral angariada em ambas as fases procedimentais, especialmente os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PECULATO DOLOSO PARA A SUA MODALIDADE CULPOSA.

INADMISSIBILIDADE
.
4. É certo que, quem se utiliza de um menor de idade para se apropriar, de forma livre e consciente, de dinheiro do qual tem a posse em razão do cargo, sabe o que está fazendo e as consequências oriundas da sua ação, sendo inegável a presença de dolo na conduta da Ré.

Não se pode descurar que a Acusada efetuou a emissão dos boletos para que as vítimas pagassem certa quantia em dinheiro com a finalidade de vender para pessoas que solicitavam o serviço de emissão de carteira de identidade, ressoando inequívoca a sua atuação de agir diretamente para adquirir quantia que seria destinado a tutela estatal, valendo-se do cargo que ocupava, o que configura, inexoravelmente, o crime de peculato.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PECULATO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
. INVIABILIDADE.
5. Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, “
é inviável a desclassificação para o crime de apropriação indébita, vez que, para a configuração da modalidade delitiva, se faz necessário que o agente tenha uma posse lícita do bem cuja propriedade pertence a um terceiro e de se apropriar indevidamente, o que não é o caso, pois a Apelante exercia certo poder sobre a coisa, não podendo dela usufruir de qualquer modo
”.

RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
.
INEXEQUIBILIDADE
. 6. Na casuística em tela
,
verifica-se que, na 1ª fase dosimétrica, a pena-base fora fixada em 03(três) anos e 03(três) meses de reclusão, porque houve a valoração negativa da vetorial “ circunstâncias do crime“, dado ao fato de a Apelante ter se utilizado de seu sobrinho para auxiliar na execução do crime que se protraiu por um longo período de tempo.

A decisão hostilizada aponta, corretamente, o
modus operandi
do delito, ou seja, as peculiaridades da empreitada criminosa, agravada pelo fato de a Ré se valer de um menor de idade para praticar o delito em proveito próprio.

Sobreditos aspectos são determinantes para se concluir pela avaliação negativa da sobredita vetorial, razão pela qual não merece albergamento o pedido de fixação da sanção basilar no mínimo legal.

Em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, a reprimenda sofreu a majoração de 2/3(dois terços), passando para 05(cinco) anos e 05(cinco) meses de reclusão, se insurgindo a Defesa contra tal aplicação.

Na espécie, o Juízo primevo reconheceu a continuidade delitiva com base na existência de unidade de desígnios entre a conduta da Recorrente, uma vez presente a ligação subjetiva entre as ações, porquanto praticou diversos crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Não se pode olvidar, ainda, que a fração de 2/3(dois terços) foi devidamente motivada pelo Juízo
a quo
, considerando que os eventos se sucederam reiteradamente por vários anos.

Em vista do panorama delineado,
forçoso concluir que não merece qualquer reparo a dosimetria da pena da ora Recorrente,
bem como ao regime inicial de seu cumprimento, eis que estabelecidos corretamente, obedecendo todos os critérios legais.

Noutro giro, é de sabença trivial que a
perda da função pública, por abuso de poder, necessita que o crime em análise tenha sido cometido no exercício do cargo que ocupa, valendo-se o acusado dessa prerrogativa para a prática do delito.

I
n casu
, a Apelante, servidora pública, durante o exercício da sua função, em completo descaso com a moralidade e em desprezo à honestidade que o exercício do cargo exige, de forma sub-reptícia, emitia alguns boletos dessa taxa por dia, realizava o pagamento e confeccionava diversas cópias dos DAEs e dos comprovantes de pagamento, com a finalidade de vender para pessoas que solicitavam o serviço de emissão de carteira de identidade no SAC - Ponto Cidadão Serrinha/BA.

A toda evidência que o comportamento da Ré se revestiu de gravidade extrema a incidir, inexoravelmente, a perda do cargo, mostrando-se absolutamente incompatível a sua permanência na função pública.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional por expressa

vedação legal.

No caso em liça, a reprimenda definitiva da Sentenciada restou fixada em 05(cinco) anos e 05(cinco)de meses de reclusão, seguindo a sanção pecuniária as mesmas proporção e similitude com a condenação corporal.

Quadra registrar que, em relação a pretendida isenção, saliente-se que a multa no crime de peculato é principal, parte integrante do tipo penal, razão pela qual decorre da

condenação, sendo, assim, inviável o acolhimento do pleito.

Demais disso, o argumento de impossibilidade do pagamento, em razão da hipossuficiência financeira, deverá ser suscitado perante o Juízo da Execução.
Precedentes do STJ
.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do presente Apelo.

RECURSO, EM PARTE, CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
0004030-03.2020.8.05.0248
, em que figuram, como Apelante
,
ARLETE DOS SANTOS SENA,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, PARCIALMENTE, DO APELO INTERPOSTO, E, NA PARTE REMANESCENTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
conforme

os termos do voto do Relator.

.